Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725252-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROMULO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Liquidação de Sentença - Perigo de Dano Grave - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos “fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Na espécie, a parte agravante aduz ter sido condenada em demanda coletiva, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Sustenta ter a parte agravada iniciado a liquidação de sentença, a qual foi recebida por arbitramento pelo Magistrado de origem. Entretanto, há necessidade de dilação probatória, consistente em prova pericial, além de apreciação de questões referentes a fatos novos apresentados pela agravada, compensação de créditos e abatimento negocial. Aduz, ainda, a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central e o não cabimento de repetição de indébito. Com efeito, a questão referente à necessidade de litisconsórcio passivo necessário já foi reiteradamente apreciada, tendo sido fixado entendimento de seu não cabimento. Contudo, em razão da necessidade do Contraditório para melhor compreensão da situação fática, bem como havendo o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento do feito e realização da prova pericial sem prévia análise de todas as questões postas, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender a Liquidação de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator